Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. RECOLHIMENTO HONORÁRIOS DO PERITO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO NOMEADO. INTIMAÇÃO DO CREDOR. INÉRCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA.
1. Intimado o credor para se manifestar quanto ao seu interesse na penhora deferida sob o faturamento da empresa, manteve-se inerte.
2. Apesar das inúmeras oportunidades de efetivar a penhora sob o faturamento da empresa agravada, o agravante preferiu adotar outras medidas para a satisfação do seu crédito, o que demonstra o seu desinteresse na penhora concedida, reforçado, por fim, pela sua conduta inerte em atender a determinação judicial de recolhimento dos honorários do perito administrador-depositário.
3. O silêncio do credor indica o desinteresse na manutenção da constrição, mas nada impede que o exequente continue a perseguir o seu crédito mediante novos pedidos a serem formulados no Juízo de origem. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.